Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Estupro tentado. Pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fração de aumento. Detração. Regime prisional. Indenização por danos morais. Falta de pedido.
1 - A culpabilidade refere-se à intensidade da reprovabilidade da conduta do agente. Se ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal, a valoração será desfavorável.
2 - O fato do réu ser empregado de confiança do pai da vítima, com acesso à residência e conhecimento da rotina dos integrantes dessa, constitui abuso de confiança e fundamento válido para valorar negativamente a circunstância judicial.
3 - Na prática, no mesmo contexto fático, de duas ações próprias do estupro (ato libidinoso e conjunção carnal), contra a mesma vítima, as circunstâncias do crime serão valoradas negativamente.
4 – Valoram-se desfavoravelmente as consequências do crime se o abalo psicológico da vítima em decorrência da gravidade dos atos libidinosos sofridos - se afastou do convívio social, desenvolveu crises de pânico, irritabilidade, mania de perseguição, padrão de sono irregular e tristeza elevada.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 – Ainda que o saldo da pena a ser cumprido – após a detração penal - seja inferior a oito anos, tal não leva, nesse momento, à alteração do regime prisional, se fixado regime fechado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis - culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
7 - Não havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, não se admite fixar indenização mínima a título de dano moral.
8 - Apelação provida em parte.